Tribunal: TJDFT
Processo: 0706937-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. IMUNIDADE PARLAMENTAR RELATIVA. OFENSAS PROFERIDAS EM RÁDIO DIZEM RESPEITO AO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PARLAMENTARES. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A lide versa sobre reparação de danos em razão de supostos comentários depreciativos quanto à figura da autora, atribuindo-lhe a prática de compra de mandato em período eleitoral em programa de rádio. A sentença julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar o réu a pagar à autora R$ 7.000,00, a título de reparação por danos morais.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva. A alegação de ilegitimidade passiva do réu, ora recorrente, confunde-se com o mérito da demanda, tendo em vista que a controvérsia diz respeito ao alcance do discurso proferido pelo Senador, se estaria ou não protegido pela imunidade material. Preliminar rejeitada.
3. A imunidade parlamentar material (art. 53 da CF/88) protege os Deputados Federais e Senadores, seja dentro da Casa Legislativa, seja fora dela, para o exercício de liberdade de opinião, palavras e votos. Contudo, no que tange às declarações proferidas fora do parlamento, a imunidade material não goza de caráter absoluto, mostrando-se necessário que o conteúdo das declarações tenha conexão com o desempenho da função legislativa ou que tenha sido proferido em razão dela.
4. No caso em análise, verifica-se que o réu é apresentador do programa de rádio intitulado “Papo Federal” e que durante a transmissão proferiu comentários depreciativos quanto à figura da autora no processo eleitoral.
5. O áudio do programa de rádio veiculado no dia 13 de outubro de 2018, ocasião em que o réu ainda era Senador da República, mostra, a partir do minuto 4:42 (ID 11665731), a manifestação de frustrações e ressentimentos sobre a situação política eleitoral do Distrito Federal, indicando especificamente sua indignação em relação a eleição da autora no mandato de Deputada Federal.
6. No caso, não há como desvencilhar suas afirmações da sua atuação política, ainda que de forma ressentida pela não reeleição, deixando claro para a população a sua frustração. Tais considerações públicas referem-se, por via transversa, à própria atuação política, quando pretende transferir a culpa pela derrota eleitoral para a autora.
7. Portanto, ainda que de forma excessiva, o réu, ora recorrente, manifestou-se sobre a sua peculiar situação política-eleitoral e a frustração de expectativa de transferência de votos de sua ex aliada, ora recorrida. De modo que, sua fala, encontra-se acobertada pela imunidade material relativa.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de reparação por dano moral formulado pela autora, diante exclusão da culpabilidade do autor em razão da imunidade material relativa. Preliminar rejeitada. Sem condenação em honorários por ausente recorrente vencido.